Tribunal: TJDFT
Processo: 0006222-10.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EVIDENCIADO. TRANSITORIEDADE. EXCEÇÃO.
1. A eventual ausência de provas que fundamentem o deferimento do pleito de fixação de alimentos não representa afronta ao contraditório a ser exercido pela parte demandada, pois, caso verificada a inexistência de lastro para a fixação da obrigação alimentícia a ser prestada à ex-cônjuge, o pedido deve ser julgado improcedente.
2. Com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, assim como no dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil), o artigo 1694 e seguintes do Código Civil preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado.
3. Evidenciada a dependência econômica, bem como presente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível o arbitramento de alimentos temporários a serem pagos pelo ex-marido a sua ex-esposa.
4. A hipótese dos autos recomenda a não fixação de termo determinado para o fim do pagamento da prestação alimentícia, dada a evidente dificuldade de reinserção no mercado de trabalho de pessoa com parca formação, sem experiência laboral anterior e com idade avançada, o qual deverá coincidir com a aquisição de autonomia financeira pela alimentanda.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.